Tribunal: STF
Processo: AI 832293
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
MILITAR – REGIME PREVIDENCIÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria – Recurso Extraordinário nº 596.701-8/MG, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski – direciona à devolução do processo, que verse idêntica matéria, à origem – artigo 543-B do Código de Processo Civil.